Tribunal: CARF
Processo: 10240.001754/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001754/2009-54
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.930 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
ENTIDADE AUTÁRQUICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/
CRJ / PGACET / PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benigna da multa prevista no art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, com
a redação da Lei no 11.941, de 2009, no caso de lançamento de ofício relativo a
fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou as seguintes exigências:
PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
10240.001754/2009-54

37.181.636-0
Obrigação Principal
Recurso Especial
10240.001755/2009-07

37.210.392-8
Obrigação Principal
Recurso Voluntário
10240.001756/2009-43

37.181.635-1
Obrigação Acessória (AI-68)
Cobrança judicial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001754/2009-54
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.930 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.001754/2009-54

O presente processo trata da Obrigação Principal, Debcad 37.181.636-0, por meio
do qual são exigidas Contribuições Sociais Previdenciárias referentes ao período de 01/2007 a
12/2008 (Relatório Fiscal de fls. 43 a 170), conforme a seguir:
- da empresa, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço;
- para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência
de Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados;
- multa sobre o recolhimento em atraso (diferenças de acréscimos legais).
O lançamento foi mantido em primeira instância, razão pela qual foi interposto
Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 18/09/2012, prolatando-se o Acórdão n°
2302-002.068 (e-fls. 317 a 334), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO COTA PATRONAL. ENTIDADES DE ENSINO.
POSSIBILIDADE FRUIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N° 8.212/91. APLICABILIDADE.
De acordo com a jurisprudência firmada neste Colegiado, amparada pelas normas legais
que tratam da matéria, as instituições de ensino podem se caracterizar como entidades
beneficentes de assistência social, de modo a fazer jus à isenção/imunidade da cota
patronal das contribuições previdenciárias, conquanto que observados os requisitos
legais exigidos para tanto, prescritos no artigo 55 da Lei n° 8.212/91, vigente à época do
lançamento.
PARCELAS
SALARIAIS
INTEGRANTES
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RECONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE ATRAVÉS DE FOLHAS DE
PAGAMENTO E OUTROS DOCUMENTOS POR ELE PREPARADOS.
O reconhecimento através de documentos da própria empresa da natureza salarial das
parcelas integrantes das remunerações aos segurados torna incontroversa a discussão
sobre a correção da base de cálculo.
MULTA MORATÓRIA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em conformidade com o artigo 35, da Lei 8.212/91,na redação vigente à época da
lavratura, a contribuição social previdenciária está sujeita à multa de mora, na hipótese
de recolhimento em atraso.
O benefício da retroatividade benigna constante da alínea ‘c’ do inciso II do art. 106 do
CTN é de ser observado quando uma nova lei cominar a uma determinada infração
tributária uma penalidade menos severa que aquela prevista na lei vigente ao tempo da
prática da infração.
Nos casos de lançamento de ofício de tributo devido e não recolhido, o mecanismo de
cálculo da multa de mora introduzido pela MP n° 449/08 deve operar como um
limitador legal do valor máximo a que a multa poderá alcançar, eis que, até a fase
anterior ao ajuizamento da execução fiscal, a metodologia de cálculo fixada pelo
revogado art. 35 da Lei no 8.212/91 se mostra mais benéfico ao contribuinte, devendo
ser aplicado até a competência 11/1998.
A partir da competência 12/2008, há que ser aplicado o artigo 35A, da Lei n.o 8.212/91,
na redação dada pela MP n.o 449/2008, convertida na Lei n.o 11.941, multa de ofício.
RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA N o 449.
REDUÇÃO DA MULTA.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.930 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.001754/2009-54

As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória n o 449 de 2008, que
beneficiam o infrator. Foi acrescentado o art. 32-A à Lei n o 8.212.
Conforme previsto no art. 106, inciso II do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito,
tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como
infração; b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.
JUROS/SELIC
As contribuições sociais e outras importâncias, pagas com atraso, ficam sujeitas aos
juros equivalentes à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
SELIC, nos termos do artigo 34 da Lei 8.212/91.
Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais diz que é cabível a cobrança
de juros de mora sobre os débitos para com a União decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com base na
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos
federais.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, foi negado provimento
ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado.
Cientificada do acórdão em 15/04/2013 (AR - Aviso de Recebimento de e-fls.
337), a Contribuinte opôs, em 22/04/2013 (carimbo aposto às e-fls. 340), os Embargos de
Declaração de e-fls. 340 a 345, rejeitados conforme o Despacho n° 2302-002, de 14/04/2014 (e-
fls. 349 a 352).
Intimada do despacho que rejeitou os Embargos em 06/05/2014 (AR - Aviso de
Recebimento de e-fls. 357), a Contribuinte interpôs, em 20/05/2014 (carimbo aposto às e-fls.
359), o Recurso Especial de e-fls. 359 a 396, com fundamento no art. 67, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF n° 256, de 2009, vigente à época, visando rediscutir as seguintes matérias:
cancelamento de isenção/imunidade de Contribuições Sociais Previdenciárias, por falta de
cumprimento dos requisitos do art. 55, da Lei n° 8.212, de 1991; e aplicação da retroatividade
benigna, em face das penalidades previstas na Lei n° 8.212, de 1991, com as alterações
promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, apenas quanto à aplicação da
retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei n° 8.212, de 1991, com as
alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009 -
conforme despacho de 18/08/2015 (e-fls. 399 a 405), o que foi mantido no Despacho de
Reexame de mesma data (e-fls. 406 a 407).
Em seu apelo, quanto à matéria que obteve seguimento, a Contribuinte alega:
- no caso dos autos, aplicou-se a multa de mora de 24%, prevista no artigo 35, II,
"a", da Lei no 8.212, de 1991, com a redação anterior à publicação da Medida Provisória n° 449,
de 2008, convertida na Lei no 11.491, de 2009;
- contudo, a sobredita Medida Provisória, convertida na Lei n° 11.941, de 2009,
alterou o artigo 35, da Lei n° 8.212, de 1991, que passou a contar com a seguinte redação: "Os
débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c"
do parágrafo único do art. 11, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.930 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.001754/2009-54

prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos
do art. 61 da Lei na 9.430, de 1996";
- o artigo 61, da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez, determina que:
"Artigo 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de I o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (...)
§ 2 ° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento"(grifos da
recorrente).
- sendo assim, em decorrência da nova redação dada ao artigo 35, da Lei n° 8.212,
de 1991, e com base, ainda, no disposto no artigo 106, II, "c", do Código Tributário Nacional,
conclui-se que o percentual de multa moratória de 24%, aplicado aos supostos débitos da
Recorrente, deve ser reduzido ao patamar de 20%;
- ocorre que, ao analisar o pedido da Contribuinte, o acórdão recorrido manteve o
patamar de 24%, ao argumento de que "Em conformidade com o artigo 35, da Lei 8.212/91, na
redação vigente à época da lavratura, a contribuição social previdenciária está sujeita à multa
de mora, na hipótese de recolhimento em atraso";
- por sua, vez, em sentido diametralmente oposto, o acórdão paradigma é claro no
sentido de que "Em razão dos princípios da legalidade e moralidade da Administração Pública, e
do disposto nos artigos 106, II, e 112, ambos do CTN, observando que o limite máximo de 20%
(vinte por cento) a ser aplicado a títulos de multa moratórias, conforme o art. 62, § 2o, da Lei
n.° 9.430/1998, é inferior à multa moratória aplicada aos valores dos créditos tributários
lançados na NFLD, com base no art. 35, da Lei 8.212/1991, com redação anterior à Lei n.
11.941/2009, o lançamento do crédito tributário deve se adequar a multa moratória à aplicação
da menor sanção, reduzindo-se a multa moratória, ex oficio, desde que mais favorável ao
contribuinte ";
- assim, em caso idêntico, sopesada a legislação tributária aplicável, o acórdão
paradigma, em sentido oposto ao que restou decidido pelo acórdão recorrido, reconheceu a
necessidade de se reduzir a multa moratória para o patamar de 20%, conforme nova redação do
artigo 35, da Lei n° 8.212, de 1991, bem como do disposto no artigo 62, § 2o, da Lei n° 9.430, e
1996.
Ao final, a Contribuinte pede que seja admitido e provido o recurso, reformando-
se o acórdão recorrido, reduzindo-se a multa moratória ao patamar de 20%.
O processo foi encaminhado à PGFN em 18/11/2015 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 415) e, em 1°/12/2015, foram oferecidas as Contrarrazões de e-fls.
416 a 422 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 423), contendo os seguintes argumentos:
- o artigo 35, da Lei n° 8.212, de1991, na nova redação conferida pela MP n° 449,
de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, não pode ser entendido de forma isolada do
contexto legislativo no qual está inserido, sobretudo de forma totalmente dissociada das
alterações introduzidas pela MP n° 449 à legislação previdenciária;
- nesse contexto, impende considerar que a Lei n° 11.941, de 2009 (fruto da
conversão da MP n° 449 de 2008), ao mesmo tempo em que alterou a redação do artigo 35,
introduziu na Lei de Organização da Previdência Social o artigo 35-A, a fim de instituir uma
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.930 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.001754/2009-54

nova sistemática de constituição dos créditos tributários previdenciários e respectivos acréscimos
legais de forma similar à sistemática aplicável para os demais tributos federais;
- a redação do art. 35-A é clara: efetuado o lançamento de ofício das
Contribuições Previdenciárias indicadas no artigo 35, da Lei n° 8.212, de 1991, deverá ser
aplicada a multa de ofício prevista no artigo 44, da Lei n° 9.430, de1996;
- assim, no lançamento de ofício, diante da falta de pagamento ou recolhimento do
tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata é exigido, além do principal e dos juros
moratórios, os valores relativos às penalidades pecuniárias, que no caso consistirá na multa de
ofício;
- a multa de ofício será aplicada quando realizado o lançamento para a
constituição do crédito tributário; a incidência da multa de mora, por sua vez, ficará reservada
para aqueles casos nos quais o sujeito passivo, extemporaneamente, realiza o pagamento ou o
recolhimento antes do procedimento de oficio (ou seja, espontaneamente, o que não foi o caso);
- essa mesma sistemática deverá ser aplicada às Contribuições Previdenciárias, em
razão do advento da MP no 449, de 2008, posteriormente convertida da Lei no 11.941, de 2009;
- logo, diante da redação explícita da norma, fica claro que, tratando-se de
lançamento de ofício, considerando-se que não houve no caso a declaração de todos os dados
relacionados aos fatos geradores das Contribuições Previdenciárias devidas, nem o recolhimento
ou pagamento do tributo devido, a multa a ser aplicada é aquela prevista no art. 44, da Lei n°
9.430, de 1996;
- por fim, cumpre voltar a atenção para o disposto na Instrução Normativa RFB no
971, de 2009, sobre as regras a serem observadas em razão do advento da MP n° 449, de 2008,
posteriormente convertida na Lei n° 11.941, de 2009;
- nessa linha de raciocínio, o Auto de Infração de obrigação principal deve ser
mantido, com a ressalva de que, no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá
apreciar a norma mais benéfica: se a soma das duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da
norma revogada) ou a do art. 35-A da MP 449/2008.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial interposto pela Contribuinte.
Em 27/09/2017, prolatou-se a Resolução 9202-000.139 (e-fls. 424 a 429), que
sobrestou o julgamento do processo em razão da decisão do STF, determinando tal providência
pelos órgãos administrativos (Petição STF n° 6.604/2017, nos autos do RE 566.622/RS).
O processo agora retorna para julgamento, conforme despacho de e-fls. 456/457.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos, portanto deve ser conhecido.
De plano, registre-se que, relativamente ao pedido de cancelamento da autuação
em razão do julgamento proferido nos autos de ADI, formulado pela Contribuinte às fls. 449 a
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.930 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.001754/2009-54

455, trata-se de matéria que não pode sequer ser conhecida, já que a ela foi negado seguimento,
conforme os despachos de fls. 399 a 407. Com efeito, a única questão devolvida a esta Turma foi
a aplicação da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei n° 8.212,
de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 2009.
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad 37.181.636-0, por
meio do qual são exigidas Contribuições Sociais (cota patronal e SAT), referentes ao período de
01/2007 a 12/2008 (Relatório Fiscal de fls. 43 a 170).
O Colegiado recorrido entendeu que, no caso de lançamento de obrigação
principal, em que a Contribuinte deixou de declará-la na GFIP, aplica-se a multa prevista no art.
44, I, da Lei 9.430, de 1996, conforme a nova redação do art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, dada
pelo MP 449, de 2008. Confira-se:
A multa do art. 44 da Lei n o 9.430 somente se aplica nos lançamentos de ofício. Desse
modo, se o contribuinte tiver declarado em GFIP, mas não tiver pago, o art. 44 da Lei
9.430 não é aplicado pelo motivo de o contribuinte não ter recolhido, mas ter declarado.
Neste caso, não se aplica o art. 44 em função de não haver lançamento de ofício, pois o
crédito já está constituído pelo termo de confissão que é a GFIP. E nas hipóteses em
que o contribuinte não tiver recolhido e não tiver declarado em GFIP, há duas
condutas distintas: por não recolher o tributo e ser realizado o lançamento de
ofício, aplica-se a multa de 75%; e por não ter declarado em GFIP a multa prevista no
art. 32-A da Lei n o 8.212. Conforme já foi dito, a multa será aplicada ainda que o
contribuinte tenha pago as contribuições, conforme previsto no inciso I do art. 32-A.
(destacamos)
No Recurso Especial, a Contribuinte pede que a multa seja limitada a 20% da
Contribuição não recolhida, nos termos do art. 35, da Lei n. 8.212, de 1991, que remete à
aplicação do art. 61, da Lei no 9.430, de 1996.
Com efeito, o posicionamento adotado pelo Colegiado recorrido, no que tange aos
valores exigidos por meio de lançamento de ofício, conflita com o que consta da Nota SEI no
27/2019/SRJ/PGACET/PGFN-ME, assim ementada:
Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições previdenciárias
em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de ofício relativo a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991 (incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII e §4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016.
A citada nota assim registra:
A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
(...)
Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ,
é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público no
sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.930 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.001754/2009-54

redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
(...)
Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de mora
e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna
(CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de penalidade.
Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei no
11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
(...)
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente
inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado
enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
(...)
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Destarte, conforme a nota acima, que segue a jurisprudência do STJ, a aplicação
da multa de ofício de 75% não representaria retroatividade benigna, de sorte que ao apelo deve
ser dado provimento, para a aplicação retroativa do art. 35, da Lei no 8.112, de 1991, com a
redação da Lei no 11.941, de 2009, no caso de lançamento de ofício.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.930 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.001754/2009-54

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital